Tribunal: TJES
Processo: 5001171-73.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-09-13

Ementa:
EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – SUSPENSÃO DETERMINADA – ILICITUDE DA COBRANÇA APÓS O PRAZO ESTABELECIDO PARA ENTREGA DA CHAVES – ALEGADA LEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – PERTINÊNCIA SUBJETIVA DO AGENTE FINANCEIRO TÃO SOMENTE QUANDO POSTULADA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA COBRANÇA – CONTINUIDADE DOS PAGAMENTOS PELA PRÓPRIA CONSTRUTORA A PARTIR DA DATA PREVISTA PARA ENTREGA DAS CHAVES, COM O CÔMPUTO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA – PRECEDENTES DO TJES – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
) Em se tratando de imóvel adquirido por meio do programa Minha Casa Minha Vida, como aparentemente é o caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de ser lícita a cobrança de juros de obra durante a evolução da obra, que são cobrados do consumidor/adquirente pelo agente financeiro sobre o valor do crédito repassado às incorporadoras para construção do empreendimento.

2)
As agravantes confessam o atraso na entrega do imóvel ao ser relatado na inicial recursal que somente ocorreu no dia 04/03/2020, cabendo ao Juízo de 1º grau dirimir se a mora configurou-se a partir de 01/07/2019, quando extrapolada a data pactuada na promessa de compra e venda (30/06/2019) ou a partir de 31/12/2019, quando ultrapassado, inclusive, o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, cujo vencimento ocorreu no dia 30/12/2019.

3)
Se houve atraso na entrega do imóvel – ainda que não tenha sido significativo – descabe imputar ao adquirente o ônus de continuar arcando com juros de evolução da obra no período de mora da construtora, até a efetiva entrega das chaves da unidade adquirida, porquanto não se pode penalizar o mutuário que não deu causa ao atraso.

4)
Se a suspensão da cobrança da taxa de evolução de obra é requerida em razão do atraso na entrega das chaves, a legitimidade passiva
causam
é, tão somente, da construtora, que repassa sua cobrança, de forma ilegal, aos consumidores. Por outro lado, se a pretensão da parte for a própria declaração de nulidade da cobrança, caberá ao Juízo de 1º grau verificar se a demanda poderá prosseguir sem a presença do agente financeiro.

5
)
A instituição financeira não será afetada em sua esfera jurídica, por competir à construtora – única e exclusiva responsável pelo atraso na entrega do imóvel – a continuidade dos pagamentos dos juros de obra.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
dar parcial provimento ao agravo de instrumento
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001171-73.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros
AGRAVADO: KAMILLA PEREIRA DE SOUZA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
MRV Engenharia e Participações S/A
e por
MRV MDI ES Vila Esmeralda Incorporações SPE Ltda.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES (Id 1045697) que, nos autos da “
ação
de reparação por danos materiais
” ajuizada por
Kamilla Pereira de Souza
, deferiu pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar que a requerida suspenda qualquer cobrança relativa à taxa de evolução da obra que tenha pago ou venha a pagar a requerente, sob pena de cominação de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Nas razões recursais (Id 1045695), sustentam as agravantes, em síntese, que:
(i)
não têm responsabilidade sobre o contrato de financiamento, por estarem as cláusulas contratuais, atualizações do débito e pagamento adstritos, exclusivamente, ao contrato de mútuo com a Caixa Econômica Federal;
(ii)
a cobrança de juros de obra deriva do contrato firmado entre a agravada e o agente financeiro, do qual figuram como meras intervenientes e não respondem pelas parcelas geradas pelo contrato de mútuo;
(iii)
deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva em relação ao pleito, considerando que a Caixa Econômica Federal é o agente financiador do contrato de compra e venda e única responsável pela cobrança de taxas de evolução de obra;
(iv)
não possuem meios de cumprir a determinação judicial, devendo haver a inclusão do agente financiador (Caixa Econômica Federal) no polo passivo da lide, com a remessa dos autos à Justiça Federal;
(v)
o fato de os valores serem repassados diretamente à construtora não elide a conclusão obtida do exame das cláusulas contratuais de que o mútuo foi feito em favor da demandante, responsabilizando-se pelos encargos decorrentes de tal empréstimo;
(vi)
a cobrança é legítima, eis que se a Caixa Econômica Federal iniciasse a cobrança dos juros apenas quando começasse a cobrar as prestações do financiamento, isto é, quando o mutuário recebesse as chaves do imóvel, a dívida poderia se tornar impagável, pois, necessariamente, ocorreria a capitalização dos juros;
(vii)
o contrato de financiamento à construção entre a construtora e o banco não se confunde com o empréstimo que o promitente-comprador toma junto ao banco para quitar seu saldo devedor, tratando-se de contratos distintos que não se confundem;
(viii)
sendo legal a cobrança da taxa de evolução de obra pelo agente financiador, não há razão para declarar a nulidade da cláusula que a prevê nem a devolução dos valores cobrados;
(ix)
computado o prazo de tolerância contratualmente previsto, teriam até o dia 30/12/2019 (30/06/2019 + 180 dias) para liberarem a unidade adquirida pela apelada, a qual se encontra pronta e disponível para entrega desde o dia 21/02/2020;
(x)
na data do ajuizamento da ação (29/10/2019), ainda se encontravam no prazo de construção, não havendo que se falar em atraso, sendo que a agravada encontra-se inadimplente com inúmeras parcelas, o que legitima seu direito de reterem as chaves até o adimplemento da dívida; e
(xi)
deve ser atribuído efeito suspensivo a este recurso a fim de suspender a eficácia da decisão agravada e, no mérito, dar-lhe provimento a fim de determinar a remessa do feito à Justiça Federal diante da incompetência da Justiça Estadual e de reconhecer a impossibilidade de darem cumprimento à determinação judicial, por não possuírem ingerência sobre o contrato de financiamento celebrado entre a apelada e a Caixa Econômica Federal.

Ao recepcionar o recurso, proferi decisão (Id 1048408) no sentido de atribuir parcial eficácia suspensiva ao presente agravo de instrumento, tão somente, para determinar que a cobrança em face da agravada, relativa à “taxa de evolução de obra”, seja admitida até o dia 30/12/2019, sem operar efeitos retroativos em relação aos valores por ela pagos a esse título, devendo as agravantes assumirem, a partir de tal data, a responsabilidade pelos pagamentos perante o agente financiador, cuja cessação dar-se-ia, ao menos em tese, na data informada como sendo a de efetiva entrega do imóvel (04/03/2020).

Não foram apresentadas contrarrazões pela agravada.

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MRV Engenharia e Participações S/A
e por
MRV MDI ES Vila Esmeralda Incorporações SPE Ltda.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES (Id 1045697) que, nos autos da “
ação
de reparação por danos materiais
” ajuizada por
Kamilla Pereira de Souza
, deferiu pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar que a requerida suspenda qualquer cobrança relativa à taxa de evolução da obra que tenha pago ou venha a pagar a requerente, sob pena de cominação de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Nas razões recursais (Id 1045695), sustentam as agravantes, em síntese, que:
(i)
não têm responsabilidade sobre o contrato de financiamento, por estarem as cláusulas contratuais, atualizações do débito e pagamento adstritos, exclusivamente, ao contrato de mútuo com a Caixa Econômica Federal;
(ii)
a cobrança de juros de obra deriva do contrato firmado entre a agravada e o agente financeiro, do qual figuram como meras intervenientes e não respondem pelas parcelas geradas pelo contrato de mútuo;
(iii)
deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva em relação ao pleito, considerando que a Caixa Econômica Federal é o agente financiador do contrato de compra e venda e única responsável pela cobrança de taxas de evolução de obra;
(iv)
não possuem meios de cumprir a determinação judicial, devendo haver a inclusão do agente financiador (Caixa Econômica Federal) no polo passivo da lide, com a remessa dos autos à Justiça Federal;
(v)
o fato de os valores serem repassados diretamente à construtora não elide a conclusão obtida do exame das cláusulas contratuais de que o mútuo foi feito em favor da autora, responsabilizando-se pelos encargos decorrentes de tal empréstimo;
(vi)
a cobrança é legítima, eis que se a Caixa Econômica Federal iniciasse a cobrança dos juros apenas quando começasse a cobrar as prestações do financiamento, isto é, quando o mutuário recebesse as chaves do imóvel, a dívida poderia se tornar impagável, pois, necessariamente, ocorreria a capitalização dos juros;
(vii)
o contrato de financiamento à construção entre a construtora e o banco não se confunde com o empréstimo que o promitente-comprador toma junto ao banco para quitar seu saldo devedor, tratando-se de contratos distintos que não se confundem;
(viii)
sendo legal a cobrança da taxa de evolução de obra pelo agente financiador, não há razão para declarar a nulidade da cláusula que a prevê nem a devolução dos valores cobrados;
(ix)
computado o prazo de tolerância contratualmente previsto, teriam até o dia 30/12/2019 (30/06/2019 + 180 dias) para liberarem a unidade adquirida pela apelada, a qual se encontra pronta e disponível para entrega desde o dia 21/02/2020;
(x)
na data do ajuizamento da ação (29/10/2019), ainda se encontravam no prazo de construção, não havendo que se falar em atraso, sendo que a agravada encontra-se inadimplente com inúmeras parcelas, o que legitima seu direito de reterem as chaves até o adimplemento da dívida; e
(xi)
deve ser atribuído efeito suspensivo a este recurso a fim de suspender a eficácia da decisão agravada e, no mérito, dar-lhe provimento a fim de determinar a remessa do feito à Justiça Federal diante da incompetência da Justiça Estadual e de reconhecer a impossibilidade de darem cumprimento à determinação judicial, por não possuírem ingerência sobre o contrato de financiamento celebrado entre a apelada e a Caixa Econômica Federal.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço diretamente ao mérito recursal. Vejamos.

Versa o pedido de tutela de urgência sobre a chamada “taxa de evolução de obra”, por vezes denominada “juros de obra”, que se refere aos juros incidentes sobre o saldo devedor de financiamento concedido antes da conclusão das obras de empreendimento imobiliário, durante o período em que não há previsão de parcelas de amortização da dívida principal.

Acerca da dinâmica do encargo, a taxa de evolução de obra é composta por juros e atualização monetária, sendo paga pelo mutuário ao agente financeiro que realizou o financiamento imobiliário; a instituição financeira, por sua vez, promove a liberação dos valores às construtoras, de forma progressiva, para realizarem a edificação das unidades do empreendimento.

Em se tratando de imóvel adquirido por meio do programa Minha Casa Minha Vida, como aparentemente é o caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos,
firmou o entendimento de ser
lícita a cobrança de juros de obra durante a evolução da obra
, que são cobrados do consumidor/adquirente pelo agente financeiro sobre o valor do crédito repassado às incorporadoras para construção do empreendimento.

Contudo, a cobrança da taxa de evolução de obra
se torna
indevida após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma
, incluído o prazo de tolerância. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes:

1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.

1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

1.3.
É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância
.

1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.

2. Recursos especiais desprovidos”.

(STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.729.593/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)

Para o deslinde da controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Julgador, são necessárias algumas observações – notadamente de ordem cronológica – acerca do alegado atraso na conclusão do empreendimento imobiliário e efetiva entrega das chaves da unidade adquirida. Vejamos.

O contrato de promessa de compra e venda prevê o dia 30/06/2019 como data limite para entrega das chaves (Id 1045707, p. 2), que poderia ser elastecido até o dia 30/12/2019 com o cômputo do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias contratualmente previsto (Id 1045708, p. 6).

A ação originária foi ajuizada em 29/10/2019 (Id 1045696) e, na petição inicial, insurge-se a autora contra o elastecimento em 180 (cento e oitenta) dias do prazo para entrega, por considerar ilegítima a prorrogação automática do prazo de entrega, sem que o adquirente seja notificado, daí porque suscitou a ocorrência de atraso por parte das requeridas (ora agravantes) que, segundo seus cálculos, alcançava cerca de 120 (cento e vinte) dias.

A decisão agravada foi proferida em 03/03/2020, tendo a juíza deferido o pedido de tutela provisória de urgência e determinado a citação das requeridas, o que ocorreu somente em 15/02/2021 (Id 1045703), ao que tudo indica, em razão dos efeitos causados pela pandemia no funcionamento das secretarias dos Juízos, de modo que a interposição deste recurso é a primeira oportunidade que as agravantes tiveram de se manifestarem sobre a questão atinente ao alegado atraso na entrega do empreendimento imobiliário e, como dito, noticiam nas razões recursais a liberação da unidade adquirida pela agravada no dia 21/02/2020, com a sua efetiva entrega desde o dia 04/03/2020 (Id 1045695, p. 14).

Por ser desconhecida, no momento em que prolatada a decisão agravada, qualquer informação acerca da efetiva entrega do imóvel, a MMª Juíza determinou que as requeridas suspendessem “
a realização de qualquer cobrança relativa à taxa de evolução da obra que tenha pago ou venha a pagar o reque
rente
” (Id 1045697), o que,
permissa venia
, deve receber pequeno ajuste.

Se, de fato, o empreendimento imobiliário foi concluído em fevereiro de 2020, com a efetiva entrega do imóvel à apelada há exatamente 1 (um) ano, presumo que a cobrança da taxa de evolução de obra já tenha cessado, pois, como dito, torna-se ilegítima após o prazo ajustado para a entrega das chaves da unidade autônoma.

A meu ver, as agravantes confessam o atraso na entrega do imóvel ao ser relatado na inicial recursal que somente ocorreu no dia
04/03/2020
, cabendo ao Juízo de 1º grau dirimir se a mora configurou-se a partir do dia 01/07/2019, quando extrapolada a data pactuada na promessa de compra e venda (30/06/2019) ou a partir de 31/12/2019, quando ultrapassado, inclusive, o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, cujo vencimento ocorreu no dia 30/12/2019.

Portanto, se houve atraso na entrega do imóvel – ainda que não tenha sido significativo – entendo ser descabido

imputar ao adquirente o ônus de continuar arcando com juros de evolução da obra no período de mora da construtora, até a efetiva entrega das chaves da unidade adquirida, porquanto não se pode penalizar o mutuário que não deu causa ao atraso, ainda que justificado pela construtora (conforme presumivelmente ocorrerá na sua defesa) na superveniência da pandemia de Covid/19 e outros fatores que, via de regra, são elencados como escusa para os reiterados atrasos na conclusão dos empreendimentos imobiliários, tais como o volume de chuvas, escassez de mão-de-obra, greves etc.

No tocante a responsabilidade do agente financiador (Caixa Econômica Federal), cuja presença no polo passivo da lide é pretendida pelas agravantes, considero não ser empecilho à concessão (ainda que parcial) da medida antecipatória postulada, tal qual entendera a magistrada prolatora da decisão agravada.

Se a suspensão da cobrança da taxa de evolução de obra é requerida em razão do atraso na entrega das chaves, a legitimidade passiva
ad causam
é, tão somente, da construtora, que repassa sua cobrança, a meu ver, de forma ilegal, aos consumidores. Por outro lado, se a pretensão da parte for a própria declaração de nulidade da cobrança, caberá ao Juízo de 1º grau verificar se a demanda poderá prosseguir sem a presença do agente financeiro.

De mais a mais, a instituição financeira não será afetada em sua esfera jurídica, por competir à construtora – única e exclusiva responsável pelo atraso na entrega do imóvel – a continuidade dos pagamentos dos juros de obra.

Trata-se de orientação que se amolda ao que reiteradamente vem sendo decidido pelo Órgão Fracionário a que me vincula, conforme os precedentes a seguir:

“(...) 6.
É ilícito exigir do adquirente os juros de obra após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves do imóvel, incluído o período de tolerância
. Precedente do C. STJ (...)”

(TJES, Terceira Câmara Cível, Processo nº 0033705-31. 2013.8.08.0035, rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, julgado em 15/09/2020, DJe 22/01/2021)

“(...) 6.
Evidenciado o atraso injustificado na conclusão do empreendimento imobiliário, os encargos financeiros assumidos pelo adquirente até a entrega do imóvel não lhe podem mais ser exigidos, devendo ser suportados pela construtora, entre eles a taxa de juros de obra
. Precedentes TJES (...)”

(TJES, Terceira Câmara Cível, Processo nº 0018282-94. 2014.8.08.0035, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 02/05/2017, DJe 12/05/2017)

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao agravo de instrumento
para determinar, tão somente, que a cobrança em face da agravada, relativa à “taxa de evolução de obra”, seja admitida até o dia 30/12/2019, sem operar efeitos retroativos em relação aos valores por ela pagos a esse título, devendo as agravantes assumirem, a partir de tal data, a responsabilidade pelos pagamentos perante o agente financiador, cuja cessação dar-se-ia, ao menos em tese, na data informada como sendo a de efetiva entrega do imóvel (04/03/2020).

É
como voto
.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – SUSPENSÃO DETERMINADA – ILICITUDE DA COBRANÇA APÓS O PRAZO ESTABELECIDO PARA ENTREGA DA CHAVES – ALEGADA LEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – PERTINÊNCIA SUBJETIVA DO AGENTE FINANCEIRO TÃO SOMENTE QUANDO POSTULADA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA COBRANÇA – CONTINUIDADE DOS PAGAMENTOS PELA PRÓPRIA CONSTRUTORA A PARTIR DA DATA PREVISTA PARA ENTREGA DAS CHAVES, COM O CÔMPUTO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA – PRECEDENTES DO TJES – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
) Em se tratando de imóvel adquirido por meio do programa Minha Casa Minha Vida, como aparentemente é o caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de ser lícita a cobrança de juros de obra durante a evolução da obra, que são cobrados do consumidor/adquirente pelo agente financeiro sobre o valor do crédito repassado às incorporadoras para construção do empreendimento.

2)
As agravantes confessam o atraso na entrega do imóvel ao ser relatado na inicial recursal que somente ocorreu no dia 04/03/2020, cabendo ao Juízo de 1º grau dirimir se a mora configurou-se a partir de 01/07/2019, quando extrapolada a data pactuada na promessa de compra e venda (30/06/2019) ou a partir de 31/12/2019, quando ultrapassado, inclusive, o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, cujo vencimento ocorreu no dia 30/12/2019.

3)
Se houve atraso na entrega do imóvel – ainda que não tenha sido significativo – descabe imputar ao adquirente o ônus de continuar arcando com juros de evolução da obra no período de mora da construtora, até a efetiva entrega das chaves da unidade adquirida, porquanto não se pode penalizar o mutuário que não deu causa ao atraso.

4)
Se a suspensão da cobrança da taxa de evolução de obra é requerida em razão do atraso na entrega das chaves, a legitimidade passiva
causam
é, tão somente, da construtora, que repassa sua cobrança, de forma ilegal, aos consumidores. Por outro lado, se a pretensão da parte for a própria declaração de nulidade da cobrança, caberá ao Juízo de 1º grau verificar se a demanda poderá prosseguir sem a presença do agente financeiro.

5
)
A instituição financeira não será afetada em sua esfera jurídica, por competir à construtora – única e exclusiva responsável pelo atraso na entrega do imóvel – a continuidade dos pagamentos dos juros de obra.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
dar parcial provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.